Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708240-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINE LOPES COELHO PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA JUNTO AO RÉU. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. DOLO CONFIGURADO. TRÁFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO PELA UTILIZAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, praticados por ambos os réus. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 3. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva. 4. O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é considerado de natureza permanente e de ação múltipla, pelo que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. Logo, se do contexto fático-probatório apurado, restou nítida a intenção (dolo) de difusão ilícita do entorpecente, na modalidade “vender, entregar, fornecer”, a condenação é medida que se impõe. 5. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, seja em sede policial ou judicial, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, bem como, quando da abordagem pelos agentes policiais em sede de mandado de busca e apreensão, tão somente abriu o portão de sua casa e mostrou o local em que guardava os entorpecentes. 6. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado no padrão unitário mínimo legal, não há que falar em sua redução, já que, conforme prescrevem os arts. 49 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, a pena pecuniária é proveniente do preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo apenas em razão da condição econômica do acusado. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, razão pela qual inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. A recorrente alega violação ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea para convencimento do juiz, pois assumiu a autoria do fato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, pois a ré não confessou a prática delitiva, seja em sede policial ou judicial, o que se observa do teor de sua declaração extrajudicial de ID 39913152, p. 8 e do seu interrogatório (mídia anexada ao ID 39914407). Ao contrário do que alega a defesa, as declarações prestadas pelos policiais quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão não evidenciam a confissão do delito, uma vez que, conforme o teor das declarações de ID 39913152, p. 2/5, quando da abordagem pelos agentes, a ré teria, tão somente, aberto o portão de sua casa e mostrado o local em que guardava os entorpecentes” (ID 43859737). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas” (AgInt no REsp n. 2.006.107/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). A propósito, confira-se: “Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se as instâncias ordinárias não consideraram que o depoimento do agravante tenha configurado confissão, pelo contrário, afirmaram que a informação passada refutava a prática do crime. E a desconstituição dessa conclusão esbarra no impedimento da Súmula 7 do STJ” (AgRg nos EAREsp n. 2.173.816/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025